Tribunal: TJPA
Processo: 0060001-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060001-42.2009.8.14.0301

APELANTE: PINHO FERREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0060001-42.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PINHO FERREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
JEAN CARLO DIAS – OAB/PA 6.801

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA MOURO – OAB/SP 161.979

ADOGADO: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO – OAB/PA 15.733-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAIXAS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO POR CONTRATO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PINHO FERREIRA ENGENHARIA LTDA, objetivando a reforma da sentença de id.

4626892 proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta da peça inicial de id. 4626878, que os sócios da empresa autora foram “convidados” pela requerida para constituírem uma pessoa jurídica com finalidade de atuar com exclusividade junto ao Itaú Unibanco, nos serviços de construção civil e serviços de limpeza e manutenção em caixas eletrônicos.

Alega, que atuou sempre com caráter de exclusividade com o réu, sendo dependente economicamente deste e, em razão da rescisão abrupta e unilateral da relação jurídica, foi obrigada a encerrar suas atividades, o que lhe ocasionou danos morais e danos materiais nos valores de R$ 175.719,43 (rescisões trabalhistas), 180.437,90 (débito de fornecedores) e R$ 159.726,00 (perda de patrimônio). Por essas razões ajuizou a demanda contra a apelada.

Em sede de contestação (id.

4626890), o requerido alegou, em síntese, não ter firmado nenhum contrato de exclusividade de modo a responsabilizá-lo pelo encerramento da empresa.

Proferida Sentença no id. 4626892, o MM. Juízo a quo julgou improcedente a demanda por entender que não restou comprovado a existência de qualquer contrato com exclusividade firmado entre as partes, de modo que não foi observada a prática de nenhum ilícito.

Irresignado, PINHO FERREIRA ENGENHARIA LTDA, apresentou recurso de apelação no id. 4626893, onde alega, resumidamente, que os serviços contratados sempre foram prestados com exclusividade, sendo o apelante dependente economicamente do apelado, cujo vínculo perdurou por quase 10 anos.

Afirma, que ao contrário do que consta da sentença, tratou-se de vínculo contratual exclusivo, uma vez que desde a origem a empresa apelante foi criada para atender apenas as demandas do banco apelado;

alega que a exclusividade não deriva unicamente de disposição contratual expressa, mas pode derivar dos fatos efetivos, como no presente caso e, por fim, aduz que se a exclusividade não fosse reconhecida isso não retiraria a natureza ilícita da rescisão, por ser imotivada e isso não poderia imunizar o apelado a responder pelos custos das obras que lhes foram proveitosas, sob pena de violação ao preceito de vedação ao enriquecimento

ilícito.

Contrarrazões no Id. 4626894, refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em análise aos autos, verifica-se que a discussão gira em torno da relação contratual/obrigacional entre as partes.

Adianto, que o recurso interposto não merece prosperar.

Consoante dispõe o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus da prova no tocante ao fato constitutivo do seu direito e, não o fazendo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

As provas dos autos não validam as alegações da autora de que existia a promessa e ou a garantia de atuaria com exclusividade nos serviços de construção civil e de limpeza e manutenção nos caixas eletrônicos, em todas as agências do Banco Itaú e, muito menos, havia garantia de faturamento mínimo.

A meu sentir, a autora assumiu o ônus e a responsabilidade por sua ampliação empresarial, acreditando que a prestação de serviços à requerida iria se perpetuar no tempo, principalmente, se considerarmos o tempo de aproximadamente 10 anos em que teria executado diversos serviços para o Banco Itaú.

O que houve, em verdade, por parte da apelante, foi à criação de uma expectativa econômica diante do faturamento obtido com os serviços e obras realizadas para o banco requerido, o que a levou a investir no empreendimento visando o crescimento a longo prazo.

Entretanto, inexiste qualquer indício de prova da garantia de exclusividade ou mesmo de garantia de faturamento mínimo para com o banco apelado. O que se observa é que a apelante, autora da ação, não se acautelou ao se isolar do mercado e realizar negócios, por sua conta e risco, exclusivamente com o banco, e isso com a expectativa de que o apelado sempre lhe garantiria serviços.

Deste modo, ao não se acautelar contratualmente e de forma expressa, assumiu a apelante o risco integral da atividade empresarial, uma vez que restringiu seus negócios a apenas um cliente e sem a real garantia de longa e duradoura continuidade dos serviços/faturamento por parte do banco.

Outrossim, embora a parte apelante afirme que era dependente economicamente do Banco réu em razão da prestação exclusiva de serviços, verifico que, conforme confessado pela própria autora da demanda, inexiste qualquer contrato escrito que impute a obrigação de exclusividade da prestação de serviço entre as partes litigantes ou mesmo de cláusula que preveja o alegado.

Ressalta-se, que os contratos e notas fiscais juntados aos autos demonstram que a apelante prestou diversos serviços para a apelada, sem, no entanto, comprovar a exclusividade da prestação dos serviços.

Assim, totalmente desnecessário que o Banco requerido apresente em juízo outros contratos de prestação de serviços celebrados entre os litigantes, eis que, conforme já confessado pela própria parte autora, inexiste disposição contratual expressa de exclusividade.

Além disso, verifico que os contratos celebrados pelas partes possuem prazo de duração e vigência certos, vejamos:

Pedido de Serviço – Modalidade Empreitada Total nº 1000017444/06 (id.

4626886 - Pág. 46):

“Clausula 5.1 – Prazo – O prazo para execução da obra é de 70 dias corridos(...)”

Contrato de Prestação de Serviços e limpeza em Caixa Eletrônico (id. 4626882 - Pág. 11)

“Clausula 1.2 – Prazo: 12 (doze) meses”

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção e Limpeza em Caixas Eletrônicos (id. 4626878 - Pág. 48)

“Clausula 8

- O prazo de duração deste contrato, bem como a data de início de sua vigência, estão estipuladas no ANEXO B. Este contrato poderá ser denunciado, sem ônus, por qualquer das partes, mediante aviso com 30 (trinta) dias de antecedência”.

Consta ainda no Anexo B (id. 4626882 - Pág. 11), que o prazo de vigência seria de 12 (doze) meses.

Logo, ao que tudo indica, realizado o serviço contratado e paga a remuneração ajustada, encerrava-se o ciclo contratual.

Por outro lado, competia à parte autora, ora apelante, comprovar a existência de promessa de continuidade contratual, bem como comprovar que os investimentos realizados na estrutura comercial se deram com expressa garantia de absorção pelo contratante (ônus que não se desincumbiu) através de obras e serviços, além de prazo determinado e exclusividade comercial, caso contrário, os investimentos se tornam riscos da atividade empresarial.

Lembro, que não havendo contrato de longa duração e exclusividade, deveria a parte autora ter buscado novos clientes, a fim de minimizar e distribuir os riscos de eventual rescisão por parte do banco, ao invés de ficar à mercê dos serviços oferecidos pelo requerido.

Destaco ainda, que não consta nos autos a informação de nenhuma pendência financeira em relação a execução dos serviços já prestados pela parte autora, de modo que, também, não cabe falar em indenização pelos custos de obras ou serviços, pois ao que tudo indica, tais contratos individualizados, foram integralmente quitados pelo Banco réu.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Video Conferência

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022